Tribunal: TJDFT
Processo: 0714322-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714322-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA PAULA DE MEDEIROS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA PAULA DE MEDEIROS contra ato do Exmo. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Na petição de ID 60395387, a impetrante requer “seja o Impetrado compelido a emitir todas as informações, precisamente, sobre o número de candidatos nomeados, exonerados tornados sem efeito e pedidos de final de fila, devendo ainda esclarecer a essa Corte a quantidade exata de vagas remanescentes do referido concurso, tudo conforme processo administrativo instaurado para nomear os referidos concursados”. A causa está madura e apta a julgamento, sendo certo que as informações necessárias já foram apresentadas. O processo está pautado para julgamento na 5a Sessão Ordinária Presencial do Conselho Especial desta e. Corte, com julgamento previsto para o dia 02/07/2024 (ID 60501570). Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator